Tribunal: TJDFT
Processo: 0005436-67.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-03

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. EXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. AUSÊNCIA DE PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. TEMPESTIVIDADE DO RECURSO VERIFICADA. APELAÇÃO ADMITIDA. MÉRITO. NECESSIDADE DE REVERSÃO DA PERDA DO AUTOMÓVEL. TERCEIRO DE BOA-FÉ SEM ENVOLVIMENTO COM O CRIME. EMBARGOS CONHECIDOS E PROVIDOS.
1. Os embargos de declaração têm por finalidade eliminar eventual obscuridade, contradição, omissão ou a correção de erro material existente no julgado (artigo 1.022, CPC/2015).
2. Não tendo sido o recorrente intimado da sentença, posto que não constou da publicação o nome da empresa ou de seus advogados, não há que se falar em intempestividade do recurso de apelação interposto, devendo, portanto, o referido recurso ser conhecido.
3. Por ocasião de anterior processo de restituição de coisas apreendidas, entendeu-se pela restituição do bem em questão, por ser pertencente à terceiro de boa-fé e que não possui qualquer relação ou envolvimento com o fato delituoso, entendimento que se mostra consolidado.
4. Não se verificou que o recorrente tivesse qualquer envolvimento no crime analisado ou, ainda, vinculação com as partes condenadas. Ademais, é, de fato, empresa atuante na locação de veículos que possuía contrato com um dos réus, sem qualquer participação no evento delituoso, apresentando-se, portanto, como terceiro de boa-fé.
5. Embargos de Declaração providos para conhecer do recurso de apelação, sanar o vício existente no acórdão embargado e determinar a reversão da perda do veículo ao terceiro de boa-fé.